Tribunal: STF
Processo: ADI 2871
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-09
Data de publicação: 2006-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO SEGUIMENTO DA AÇÃO DIRETA EM FUNÇÃO DA PERDA SUPERVENINETE DO
INTERESSE DE AGIR. EC 20/98 QUE DISCIPLINOU A CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGO 40, § 2º, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REVOGAÇÃO DOS PRECEITOS QUE CONFLITAM COM A
NOVA REDAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL.
1.      O cabimento da ação
direta de inconstitucionalidade está vinculado à eficácia das
preceitos impugnados.
2.      Os artigos impugnados passaram a divergir
 do texto do artigo 40, § 2º, da Constituição do Brasil, em
decorrência da nova redação que lhe foi conferida pela EC
20/98.
3.      Agravo regimental ao qual se nega provimento.